Tribunal: TJPA
Processo: 0009947-26.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009947-26.2019.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA CANTAO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL (EM PERSPECTIVA/ANTECIPADA). INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ E TEMA 239 DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF/88). PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 (OITO) ANOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO LEGAL. PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra uma decisão de pronúncia que declarou extinta a punibilidade do réu RAIMUNDO NONATO DA SILVA CANTÃO, com base no art. 107, IV, do Código Penal (CP).

II. Questão em discussão

A questão em discussão central para o Ministério Público reside na
ilegalidade e nulidade da decisão de primeira instância
que declarou extinta a punibilidade do réu RAIMUNDO NONATO DA SILVA CANTÃO com base na
prescrição da pretensão punitiva estatal sob a modalidade virtual (ou em perspectiva)
.

III. Razões de decidir

Nulidade da Sentença:
A sentença deve ser declarada nula por manifesta violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões (Art. 93, IX, da CF/88) e aos requisitos essenciais do Código de Processo Penal (Art. 381, I, II e III do CPP). O Ministério Público alegou que a sentença era genérica, não trouxe fatos específicos, nome do acusado ou crime imputado, sendo utilizada em diversos outros processos. Uma sentença padronizada, que não estabelece o liame fático-jurídico com o processo concreto, compromete a validade do ato.

Rejeição da Prescrição Virtual:
Mesmo que a sentença fosse considerada formalmente válida, o mérito recursal deve ser acolhido devido à ilegalidade da prescrição virtual ou em perspectiva. Esta modalidade de prescrição é uma criação doutrinária que não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo categoricamente rechaçada pelos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na
Súmula nº 438
, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética. O Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (Tema 239), também assentou ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva.

Ausência de Prescrição Legal:
O crime imputado (Art. 129, § 9º, CP) possui pena máxima de 3 (três) anos de detenção. Conforme o Art. 109, IV, do CP, o prazo prescricional aplicável é de 8 (oito) anos. Considerando que o recebimento da denúncia (16/07/2020) constitui marco interruptivo da prescrição (Art. 117, I, CP), o
jus puniendi
estatal só estará prescrito em 2028, não havendo que se falar em extinção da punibilidade na presente data.

IV. Dispositivo e tese

O órgão julgador
CONHECEU
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, deu-lhe
PROVIMENTO
, para o fim de
DECLARAR NULA
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, e, por consequência,
DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO
da instrução processual na origem, para que a denúncia seja analisada nos termos em que foi oferecida pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes:
Constituição Federal (CF/88), Art. 93, IX; Código Penal (CP), Art. 59; Código Penal (CP), Art. 107, IV; Código Penal (CP), Art. 109, IV; Código Penal (CP), Art. 117, I; Código Penal Brasileiro (CPB), Art. 129, §9º; Código de Processo Penal (CPP), Art. 381, I, II e III; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), Art. 7º, I.

Julgados relevantes:

Súmula nº 438 do STJ:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Supremo Tribunal Federal (STF) - Tema 239 (Repercussão Geral):
Assenta ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva/virtual/antecipada.

STJ - AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9
(Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0009947-26.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RECORRENTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA CANTÃO

DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que
declarou extinta a punibilidade
do réu
RAIMUNDO NONATO DA SILVA CANTÃO, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no art. 107, IV, do CP.

O Ministério Público ofereceu a
Denúncia
em 28 de fevereiro de 2020, imputando a RAIMUNDO NONATO o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (Art. 129, §9º do CPB c/c Art. 7º, I da Lei nº 11.340/06).

O Juízo da Vara Criminal de Bragança
recebeu a denúncia
em
16 de julho de 2020
.

Em
20 de janeiro de 2024
, o Juiz primevo proferiu
Sentença
declarando a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do acusado.

O Juízo fundamentou a decisão na
prescrição em perspectiva (virtual)
, alegando que, dadas as balizas da pena em abstrato e as circunstâncias, mesmo que houvesse condenação, a pena privativa de liberdade seria atingida pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que tornaria a persecução criminal inútil (
falta de interesse de agir
).

O Ministério Público interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE)
em
31 de janeiro de 2024. Em suas Razões requer a nulidade da sentença, considerando-a genérica,
pois não trouxe fatos específicos, nome do acusado, ou crime imputado. Foi utilizada em diversos outros processos, caracterizando ofensa ao princípio constitucional da fundamentação das decisões (Art. 93, IX, CF/88). Portanto, a
i
nexistência de prescrição,
já que a
pena máxima para o crime é de 3 anos, que prescreve em 8 anos (Art. 109, IV, CP). Como a denúncia foi recebida em 2020, a prescrição só ocorreria em

2028
.
Ademais, esta modalidade de prescrição é uma criação doutrinária sem amparo legal, sendo rechaçada pela
Súmula nº 438 do STJ
e pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Defensoria Pública do Pará, assistindo RAIMUNDO NONATO, pugnou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, com a pela manutenção da sentença.

A Juíza
a quo
, em juízo de retratação,
manteve a sentença
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos em
15 de agosto de 2024
.

Em
06 de dezembro de 2024
, a Procuradora de Justiça JOANA CHAGAS COUTINHO manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar de nulidade da sentença
(por violação aos requisitos do art. 381, I, II e III do CPP). Caso a preliminar fosse rejeitada, manifestou-se pelo
provimento do RSE
, reformando a decisão que aplicou a prescrição virtual, ressaltando que o prazo prescricional (8 anos) só seria atingido em 2028.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

Conforme o exame dos autos, o cerne da controvérsia reside na validade da sentença que, de ofício e antes do trânsito em julgado para a acusação, declarou a extinção da punibilidade do recorrido com base na prescrição em perspectiva ou virtual.

O Ministério Público argumentou que a sentença é nula por sua natureza genérica, citando que a mesma peça decisória foi utilizada em diversos outros processos sem menção específica ao nome do acusado, o crime imputado ou fatos concretos do processo em tela.

Aduz ainda que, observando que a sentença foi prolatada com inobservância das formalidades essenciais, notadamente a violação aos requisitos do
art. 381, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal
, o qual exige a menção aos nomes das partes, a exposição da acusação e a indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (Art. 93, IX, da CF/88) visa impedir o arbítrio e garantir a transparência do raciocínio do julgador. Uma sentença padronizada, que não estabelece o liame fático-jurídico com o processo concreto, compromete a validade do ato.

Dessa forma, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença é medida que se impõe, por
manifesta violação aos artigos 381, I, II e III, do CPP, e ao Art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Ainda que a sentença fosse considerada formalmente válida, o mérito recursal do Ministério Público deve ser acolhido em razão da
ilegalidade da prescrição virtual
e da
ausência de transcurso do prazo prescricional legal
.

A prescrição em perspectiva (ou virtual/antecipada) é uma criação doutrinária que busca extinguir a punibilidade com base na
pena que seria hipoteticamente aplicada ao réu
.

Ocorre que tal modalidade de prescrição
não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro
. Os tribunais superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto o Supremo Tribunal Federal (STF), rechaçam categoricamente sua aplicação.

O STJ consolidou seu entendimento na
Súmula nº 438
, que dispõe:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
.

Trata-se de cristalização, de enunciado da súmula do STJ ocasionada de diversos julgados sobre o mesmo tema. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA N. 438 DO STJ. RESP INADMISSÍVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ, em consonância com a jurisprudência do STF, não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual). Entendimento consolidado na Súmula n . 483 desta Corte Superior de Justiça. 2. O interesse recursal do Ministério Público para interposição do recurso em sentido estrito na instância de origem está devidamente demonstrado, em razão da ausência de previsão legal da extinção da punibilidade então decretada pelo Juízo de primeira instância. 3. Portanto, o recurso especial é inadmissível pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido decidiu conforme a orientação jurisprudencial predominante 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

O STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 239), também assentou ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva:
“
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”

Admitir a prescrição virtual viola o princípio da legalidade, o devido processo legal, e antecipa uma discussão (a dosimetria da pena, Art. 59 do CP) que pressupõe a comprovação da autoria e materialidade do delito.

A denúncia imputa ao recorrido o crime de lesão corporal grave no âmbito doméstico (Art. 129, § 9º, CP), cuja pena máxima, à época dos fatos (11/11/2019), era de
03 (três) anos de detenção
.

Conforme o Art. 109, inciso IV, do Código Penal, quando o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro) anos, a prescrição ocorre em
08 (oito) anos
.

A denúncia foi recebida em
16/07/2020
, o que constitui marco interruptivo da prescrição (Art. 117, I, CP).

Considerando o marco interruptivo de 16/07/2020 e o prazo prescricional de 8 (oito) anos, o
jus puniendi
estatal só estará prescrito em
2028
, não havendo que se falar em extinção da punibilidade na presente data.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para o fim de
DECLARAR NULA a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança,
e, por consequência,
DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO da instrução processual
na origem, para que seja analisada a denúncia nos termos em que foi oferecida pelo Ministério Público.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 24/11/2025